Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023163-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE ARRUDA IUNES SALOMINY - CPF: 694.939.441-15 (ADVOGADO), ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO - CPF: 037.500.761-03 (AGRAVANTE), TELMA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 787.815.156-34 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ana Priscila Gamarra Mena Barreto,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos cumprimento de sentença requerido por Telma Heitor de Mendonça, rejeitou a impugnação a penhora apresentada pela executada, ante a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 507, do CPC, bem como deferiu o bloqueio de 30% (trinta por cento) da sua verba salarial líquida, determinando que seu empregador transfira o referido montante em conta corrente a ser indicada pela exequente.

Inconformada, a agravante defende, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, cuja matéria é de ordem pública, não podendo ser atingida pela preclusão, requerendo, ao final,
a reforma r. decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 152862186).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 153343168).

A parte agravada apresentou contraminuta

intempestivamente, conforme certidão acostada no id. 157276161.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a agravada
Telma Heitor de Mendonça
ingressou com o respectivo Cumprimento de Sentença em face da agravante (Id. 49786840) postulando pelo recebimento do valor de R$ 94.692,28 referente à Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios e pedido de liminar anteriormente proposta por ela, ação essa que correu à revelia e sem patrono constituído nos autos por parte da agravante.

Com o prosseguimento da execução, a Agravada pleiteou a expedição da respectiva ordem de bloqueio nas contas bancárias de titularidade da agravante, pedido esse que foi deferido pelo d. Juízo singular, conforme decisão em proferida no Id. 65271120.

Da ordem de bloqueio de numerários expedida pelo d. Juízo
a quo
através do sistema SISBAJUD, resultou no bloqueio das contas bancárias de titularidade da agravante no total de R$ 5.788,13, conforme se verifica dos recibos carreados no id. 65424292 e id. 65845836, anexos a este recurso.

Ao constatar o bloqueio de suas contas bancárias, a agravante ingressou aos autos do cumprimento de sentença postulando pelo desbloqueio e devolução dos valores bloqueados (id. 67703360), informando que se tratava da constrição de numerário de natureza salarial, portanto, impenhoráveis, nos termos do que expressamente dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC.

Após a manifestação da agravada (Id. 69129850), foi determinado pelo Juízo
a quo
a devolução parcial dos valores bloqueados (70%) e a manutenção da penhora de 30%, fundamentando sua decisão (Id. 73959417).

A agravante, inconformada com a manutenção da penhora parcial sobre seu salário (30%), apresentou impugnação, demonstrando que percebe o salário médio mensal de R$ 3.000,00, bem como que utiliza do mesmo para a manutenção de suas despesas e para o pagamento do plano de saúde do seu genitor, razão pela qual pugnou pela reconsideração da decisão.

No entanto, após a apresentação de manifestação da agravada (id. 89620845), o d. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento do feito com a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da agravante, bem como para que fosse oficiada a sua empregadora para o cumprimento da determinação judicial (id. 96405583).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, pugnando
, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, cuja matéria é de ordem pública, não podendo ser atingida pela preclusão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se trata ainda de lançar avaliações sobre a matéria de fundo, que se processa no Juízo
a quo
, mas sim, verificar se procede a pretensão da ora agravante, devedora na origem, em ver reformada a decisão recorrida que possibilitou a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais para a satisfação do crédito da agravada.

É cediço, que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.
” (grifei)

Por outro lado, muito embora do E. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
é assente naquela corte que a regra é excepcionada tão somente quando os vencimentos do executado excederem os 50 salários mínimos mensais,
quando só assim aplica-se a penhora salarial, veja:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido
”. (STJ - AgInt no REsp no 1974781-DF 2021/0365227-3, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2022, - grifei).

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações do d. magistrado na decisão recorrida, entendo que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada e não integra a excepcionalidade do colendo Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, soldo, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que
a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade
, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração da recorrente.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito.

2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1579345/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017 - negritei).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor.

2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
.

3. Agravo não provido.
”

(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Ademais, a Agravante percebe salário médio mensal de R$ 3.000,00, bem como utiliza do mesmo para a manutenção de suas despesas e para o pagamento do plano de saúde do seu genitor, de modo que a penhora de 30% no seu rendimento mensal, não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.
” (RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de determinar o desbloqueio da penhora sobre os proventos da devedora, ante a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, bem como que a situação em concreto não autoriza a aplicabilidade da relativização jurisprudencial, em observância ao principio da dignidade da pessoa humana.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023